Tribunal: TJSP
Processo: 1051929-61.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Apelação Cível e Remessa Necessária – Mandado de Segurança – Autuação de Trânsito – Suposta prescrição punitiva – Notificação ao condutor emitida quase um ano após o cometimento da infração – Discussão acerca da aplicação de Resolução do Contran – Sentença concessiva da segurança – A extensão do prazo foi corretamente afastada pela r. sentença e, por consequência, verificada a

Ementa:
Apelação Cível e Remessa Necessária – Mandado de Segurança – Autuação de Trânsito – Suposta prescrição punitiva – Notificação ao condutor emitida quase um ano após o cometimento da infração – Discussão acerca da aplicação de Resolução do Contran – Sentença concessiva da segurança – A extensão do prazo foi corretamente afastada pela r. sentença e, por consequência, verificada a extemporaneidade/ilegalidade da notificação, vez que tolhe direitos e garantias do condutor previstos no Código de Trânsito Brasileiro – Direito líquido e certo existente – Apelação e Remessa Necessária desprovidas.